Tribunal: STJ
Processo: 0000286-16.2022.8.27.2738
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2087285 - TO (2023/0259918-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - TO012328A
AGRAVADO
: JANDIR CARDOSO DA COSTA
ADVOGADO
: ISAEL MOREIRA RODRIGUES - TO008155
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA
LUZ PARA TODOS. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010
DA ANEEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
DOCUMENTOS
SÚMULA 283/STF.
NECESSÁRIOS PARA A INCLUSÃO NO PROGRAMA APRESENTADOS PELA PARTE
AUTORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54031585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/02/2026 13:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 766b5eec-92ee-423e-97ac-7a6f5dc829b9

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54031585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/02/2026 13:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 766b5eec-92ee-423e-97ac-7a6f5dc829b9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2087285 - TO (2023/0259918-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - TO012328A
AGRAVADO
: JANDIR CARDOSO DA COSTA
ADVOGADO
: ISAEL MOREIRA RODRIGUES - TO008155
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA
LUZ PARA TODOS. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010
DA ANEEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
DOCUMENTOS
SÚMULA 283/STF.
NECESSÁRIOS PARA A INCLUSÃO NO PROGRAMA APRESENTADOS PELA PARTE
AUTORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. da decisão de fls. 507/511, em que não conheci do
recurso especial devido à aplicação das Súmulas 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF) e 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A parte agravante sustenta ter enfrentado a fundamentação do acórdão
recorrido, demonstrando que a instalação da rede elétrica exigida pela parte autora
Documento eletrônico VDA53089169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:48
Código de Controle do Documento: a73b76fa-fd7c-4a50-85bf-18eb9c5ad132

violava o
o do Decreto 7.520/2011, com redação alterada pelo Decreto 11.111/2022,
art. 1
o qual estabeleceria o ano de 2026 como prazo final para cumprimento do Programa Luz
para Todos.
Alega, também, que a pretensão recursal não busca discutir fatos ou provas,
mas sim a aplicação do direito infraconstitucional, especialmente o Decreto 11.111/2022,
e que a qualificação jurídica de fatos incontroversos não atrai a incidência da
Súmula 7/STJ.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste recurso
pelo órgão colegiado competente.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por JANDIR
CARDOSO DA COSTA contra ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S. A., buscando a instalação de rede elétrica em sua propriedade rural conforme previsto
no "Programa Luz para Todos", criado pelo governo federal.
Os pedidos foram julgados improcedentes pelo magistrado de origem, tendo
sido reformada a sentença pela Corte local para "julgar procedente a ação, fixando em
60 (sessenta) dias, o prazo para instalação e a operação de unidade consumidora de
" (fl. 456).
energia elétrica na propriedade imóvel da parte autora
A controvérsia foi dirimida pelo colegiado de origem nos seguintes termos (fls.
454/456 – sem destaque no original):
O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como
essencial, ou seja, indispensável ao atendimento das necessidades básicas do
usuário, todavia, embora o fornecimento de serviço caracteriza-se como
essencial, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos na
Resolução Normativa n.o 414/2010 para a realização da respectiva ligação
na unidade consumidora.
A Resolução no 414/2010 da ANEEL, estabelece as Condições Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica e em seu artigo 27 dispõe, que efetivada a
solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de
carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-
lo quanto à: (...) II - necessidade eventual de: (...) h) apresentação de
documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel.
Documento eletrônico VDA53089169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:48
Código de Controle do Documento: a73b76fa-fd7c-4a50-85bf-18eb9c5ad132

Segundo consta dos autos, a região onde está localizado o imóvel, foi
parcialmente atendida pela universalização da energia, através do Programa
Luz para Todos, iniciado por volta do ano de 2004.
A negativa da concessionária de energia elétrica em contemplar a
parte autora, se deu com a alegada ausência de documentos à comprovar
a posse e/ou propriedade do imóvel rural.
, o autor da ação apresentou Escritura Pública de Cessão de
In casu
Direitos Hereditários e Cadastro Ambiental Rural (CAR), de modo à
atender as exigências da Resolução reguladora do fornecimento de
energia elétrica, visto que suficientemente comprovada a posse sobre o
imóvel.
Uma vez atendidos os pressupostos necessários, inexiste respaldo
Ademais, inexiste evidência de que o
para a negativa da concessionária.
consumidor tenha sido comunicado pela concessionária, para regularização de
citada documentação.
[...]
O Decreto no. 11.111/2021 alterou o Programa Nacional de
Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, estendendo o prazo até
31 de dezembro de 2026, destinado a propiciar o atendimento com energia
elétrica à parcela da população do meio rural que não possua acesso a esse
serviço público, contudo, quando do requerimento formulado pela parte
autora, estava em vigor o Decreto no 7.520, de 8 de julho de 2011, que
estabelecia o ano de 2022 como prazo limite para a implementação da
benesse.
Segundo disposição do artigo 34, I da Resolução 414/2010 a
distribuidora tem os prazos máximos a seguir estabelecidos para
conclusão das obras de atendimento da solicitação do interessado,
contados a partir da opção do interessado e em se tratando de extensão
de rede, esse é prazo é de 60 (sessenta) dias.
Nesse contexto, uma vez atendidas as exigências documentais e,
considerando tratar-se de providência de extensão e não de rede
primária, afigura-se plausível a fixação do prazo de 60 (sessenta) dias,
para instalação e a operação de unidade consumidora de energia elétrica
na propriedade imóvel da parte autora, nos termos do artigo 34, I da
Resolução 414/2010.

Na peça recursal, todavia, a parte recorrente não se insurge contra aqueles
fundamentos, limitando-se a afirmar, em síntese, que o Decreto 11.111/2021 estendeu o
prazo para a implantação do serviço até o ano de 2026, argumento esse insuficiente para
afastar o fundamento do acórdão recorrido de que deve ser observado o prazo vigente
no momento do requerimento formulado pela parte autora, bem como o disposto no
I, da Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
art. 34,
Documento eletrônico VDA53089169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:48
Código de Controle do Documento: a73b76fa-fd7c-4a50-85bf-18eb9c5ad132

Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
"
e o recurso não abrange todos eles.
Na mesma direção:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PNAES).
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. AUXÍLIOS DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DECORRENTE DE AFASTAMENTO
POR MOTIVO DE SAÚDE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ARTS. 5o DA LINDB E 2o
DA
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283
LEI N. 9.784/1999.
DO STF. NORMAS INFRALEGAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
[...]
2. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo
suficiente para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF.
[...]
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.192.663/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

Além disso, o Tribunal de origem reconheceu ser indevida a negativa de
instalação de rede elétrica na propriedade rural pela concessionária ante o
preenchimento dos requisitos necessários pela parte autora.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Nesse mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA53089169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:48
Código de Controle do Documento: a73b76fa-fd7c-4a50-85bf-18eb9c5ad132

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". DEMORA NA LIGAÇÃO
DA
ENERGIA
NA
UNIDADE
CONSUMIDORA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DO CONTEXTO
SÚMULA 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. Finalmente, nota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para verificar se
estão presentes os requisitos para o enquadramento do imóvel nas hipóteses
de energização gratuita, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.693.621/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
23/10/2017.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53089169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:48
Código de Controle do Documento: a73b76fa-fd7c-4a50-85bf-18eb9c5ad132

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.087.285 / TO
Número Registro: 2023/0259918-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002861620228272738 2861620228272738 319259636823
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - TO012328A
RECORRIDO
: JANDIR CARDOSO DA COSTA
ADVOGADO
: ISAEL MOREIRA RODRIGUES - TO008155
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO : DANIEL SEBADELHE ARANHA - TO012328A
AGRAVADO
: JANDIR CARDOSO DA COSTA
ADVOGADO : ISAEL MOREIRA RODRIGUES - TO008155
TERMO
Documento eletrônico VDA54009481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:14
Código de Controle do Documento: acc46211-6af5-4c94-8284-68dce514a5e1

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:14
Código de Controle do Documento: acc46211-6af5-4c94-8284-68dce514a5e1